Tribunal: TJDFT
Processo: 0701873-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701873-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. M. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA LOURENCO MIDOSI MAY AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O L.M.M.M. assistida por L.L.M.M. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE: “Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. L.M.M.M., assistida por L.L.M.M. impetra mandado de segurança contra ato da Diretora do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB, onde requer a concessão de liminar ‘para que a Impetrante seja matriculada no curso supletivo’. Para fundamentar seu pleito afirma a impetrante que finalizou com sucesso o 2o ano do ensino médio e foi aprovada no Vestibular do Centro Universitário de Brasília – UNICEUB para o curso de Educação Física, com direito a bolsa de estudo de 40%. Todavia, para efetivar a matrícula deve apresentar o certificado de conclusão do ensino médio. Explica que tentou se matricular no curso supletivo para realizar as provas necessárias à conclusão do ensino médio, mas o réu não autorizou a matrícula em razão da autora não possuir dezoito anos completos. Pois bem. Segundo a Lei no 12.016/09, ‘conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por ‘habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade’ – art. 1o. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final – ex vi art. 7o, III. Na espécie, não está presente o requisito da relevância da fundamentação, necessário ao deferimento da liminar pleiteada, pois não há direito líquido e certo demonstrável ‘prima facie’, uma vez que a negativa se deu em razão da observância ao artigo 38, II, da Lei no 9.364/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB e da Resolução n. 1/2018 CEDF, que proíbe a matrícula em ensino supletivo de menores de 18 anos. Não se pode perder de vista que o objetivo do exame supletivo reside exatamente em propiciar a educação de jovens e adultos àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino, segundo inteligência do artigo 37 da mencionada lei: hipótese totalmente distinta da vertente nesta ação, pois a autora pretende a conclusão antecipada do ensino médio para ingresso em faculdade particular. Em se admitindo o exame supletivo, abre-se a possibilidade para aplicação de testes para todos os alunos em situação de reprovação ou não conclusão do ensino médio. Ora, os alunos com ensino regular devem se submeter às regras elementares, pois os cursos e exames supletivos se revestem do caráter de excepcionalidade e colimam o restabelecimento da continuidade de ensino ao jovem privado da formação regular. O estabelecimento de idade mínima para a matrícula objetiva exatamente estancar a possível brecha, de sorte a evitar uma balbúrdia no sistema de regular de ensino, com a qual o Judiciário não é permitido pactuar. É público e notório que os alunos que logram êxito em aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio se matriculam no estabelecimento ora réu e realizam apenas uma prova para obtenção do certificado, contrariando todas as normas da educação básica. Cumpre ressaltar que a ação mandamental visa proteger direito líquido e certo, revelado por provas pré-constituídas e cabais da ilegalidade do ato ou abuso de poder praticado pela autoridade denominada coatora, todavia conforme referido em linhas volvidas o ato praticado pela ré está amparado em lei, por isso não é ilegal ou abusivo. Pelo exposto, indefiro a liminar” (ID 146522474 dos autos de origem). A agravante alega, em síntese, que tem “hoje 17 (dezessete) anos de idade – completará 18 (dezoito) anos em agosto do presente ano – e é aluna do 3o ano do ensino médio, mas foi aprovada no vestibular de Educação Física – Bacharelado no Centro de Ensino Unificado de Brasília – UniCEUB, formação a qual pretende seguir. Privar uma estudante menor de 18 (dezoito) anos a matricular-se em universidade – direito garantido pela Constituição de acesso aos níveis superiores de ensino – é ferir diretamente o seu direito a educação. O Estado, representado por este Egrégio Tribunal, tem o dever de promover e incentivar a educação”. E requer: “a) a concessão da antecipação da tutela, conforme art. 300 do Código de Processo Civil, para que a Agravante seja matriculada no curso supletivo no Centro de Ensino Tecnológico de Brasília – CETEB, a fim de que conclua o ensino médio e, havendo aprovação, seja expedido certificado de conclusão de curso, de forma a viabilizar sua matrícula até 23/02/2023 para o curso de Educação Física – Bacharelado. b) que o presente recurso seja conhecido, posto que tempestivo, e no mérito provido no sentido de reformar a decisão proferida em 1a instância, deferindo a segurança ora perseguida pela Agravante”. Sem preparo dado o deferimento da gratuidade de justiça pela decisão agravada. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão que indeferiu tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores da pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal, não evidenciada a probabilidade do direito alegado. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação gratuita de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. Certo que a agravante, 17 (dezessete) anos (ID 146488042 dos autos de origem), cursa o 1o semestre do 3o ano do ensino médio (ID 146488040 dos autos de origem) e foi aprovada no vestibular para o curso de Educação Física do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) – ID 146493347 dos autos de origem. E esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) em 26/04/2021, definiu o seguinte: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria” (grifei) Por oportuno: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora